Tribunal: TJES
Processo: 5008593-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008593-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DAICI MARIA CAETANO MORAES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00).
DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5008593-52.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Recorrida: DAICI MARIA CAETANO MORAES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido inicial, declarando a inexistência de débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado, além da condenação do banco recorrente à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00). Foi determinado, ainda, em sentença, a desobrigação da autora na restituição de quantia eventualmente creditada em sua conta bancária.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação dos empréstimos;
b)
inexistência de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora ante a inocorrência de ato ilícito praticado e ausência de má-fé;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou a redução do
quantum
fixado;
d)
compensação do valor creditado em conta bancária de titularidade da autora
.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o recorrente não logrou êxito na comprovação de que o empréstimo consignado fora, de fato, contratado/assentido pela recorrida.

Com efeito, pela análise do contrato apresentado no id. 13229185, percebe-se que o endereço ali lançado é totalmente diferente do indicado na inicial e do constante no comprovante de residência.

Além do mais, em relação à assinatura aposta no aludido contrato, em rápida comparação com o documento de identidade e instrumento procuratório, denota-se bastante divergência na grafia, o que é visível a olho nu. Outrossim, outras informações previstas no contrato (como estado civil e telefone) divergem do indicado pela parte autora na inicial.

Vê-se, portanto, que a autora foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros e com a utilização de seus dados bancários, realizando empréstimo consignado indevido em seu nome, pois o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, vinculando a recorrida a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de nulidade dos débitos correlatos ao contrato.

N
o que tange aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimo consignado não contratado.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, ainda que seja aplicável a modulação dos efeitos de acordo com nova orientação jurisprudencial (em razão da contratação ter sido firmada em 27/07/2020), entendo que, no período anterior a março de 2021, a má-fé do banco recorrente encontra-se evidenciada pela vinculação indevida da parte recorrida a contrato não anuído, suportando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada, indevidamente, a contrato de empréstimo consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando e com todas as vênias, tenho que a sentença merece parcial reforma apenas em relação ao valor creditado em favor da autora (R$ 1.760,41 – id. 13229184), relativo à contratação em comento. A meu ver e nos termos do entendimento desta Turma Recursal, deve haver a
compensação de tal quantia com os valores devidos à requerente a título de danos materiais e morais, sob pena de seu enriquecimento sem causa.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento. Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Empréstimo, com desconto em conta corrente. Ausência de contratação. Fraude. Fortuito interno. Desconto de valores, indevidamente. Devolução simples dos valores. Ausência de má-fé. Dano moral comprovado. Verba bem fixada. Sentença de procedência que se reforma em parte. Provimento parcial do recurso para determinar a compensação dos valores, recebidos na conta da autora pela contratação do empréstimo em questão com o valor da condenação, imposta ao réu. (TJRJ; APL 0010048-09.2017.8.19.0037; Nova Friburgo; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 27/09/2019; Pág. 288)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau tão somente para determinar a compensação/abatimento do valor creditado em favor da autora (R$ 1.760,41 – id. 13229184),
com os valores que lhe devidos a título de danos materiais e morais.
Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)